Tribunal: STF
Processo: ADI 7662
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Referendo em tutela provisória incidental na ação direta de inconstitucionalidade. Direito processual constitucional. Concomitância de ações do controle concentrado no STF e no TJSP. Prevalência da competência da Suprema Corte. Referendo integral.



    I. Caso em exame



    1. Governador do Estado de São Paulo, após informar a tramitação de uma ação direta de inconstitucionalidade com objeto idêntico em trâmite no TJSP, postula a suspensão da decisão cautelar exarada, pelo Tribunal de Justiça local, no âmbito da pertinente representação. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em examinar os efeitos da tramitação concomitante de ações do controle concentrado perante o Supremo Tribunal Federal e diante de Tribunal de Justiça. Há necessidade de perquirir sobre a possibilidade de a Corte a quo, mesmo ciente de que existe ADI em trâmite no STF, exercer o poder geral de cautela. 



    III. Razões de decidir



    3. Concomitância de ações diretas. Em caso de propositura de ADI perante o STF e perante o TJ contra uma dada lei estadual, com base em direito constitucional federal de reprodução obrigatória pelos Estados-membros, há de se suspender o processo no âmbito da Justiça estadual até a deliberação definitiva da Suprema Corte. Precedentes.



    4. Prevalência da jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Admitir que o Tribunal de Justiça, mesmo após possuir ciência da tramitação de ADI perante esta Suprema Corte questionando o mesmo objeto, pode deferir medida cautelar em representação de inconstitucionalidade estadual significa conferir a uma Corte ordinária poderes aptos a esvaziarem a jurisdição cautelar concentrada deste Tribunal, órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro. 



    5. Prevalência da jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Nos casos nos quais o Tribunal a quo tem ciência de que tramita perante esta Suprema Corte ADI impugnando o mesmo objeto de uma representação de inconstitucionalidade lá em curso, não se revela juridicamente possível o exame, pelo Tribunal de Justiça, do pleito cautelar formulado, na medida em que a ele falece competência, ainda que temporariamente (até ulterior julgamento definitivo da questão pelo STF), para apreciação dos pedidos formulados, tendo em vista a prevalência da jurisdição desta Suprema Corte.



    IV. Dispositivo



    6. Decisão integralmente referendada.